Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-74.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002430-74.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITACIR BOSCHETTO - CPF: 561.124.590-00 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de revisão de contrato, julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. O apelante alega abusividade de cláusulas contratuais e requer a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão: determinar se o recurso de apelação interposto pelo apelante deve ser conhecido, considerando a alegação de intempestividade.

III. Razões de decidir

O recurso de apelação é intempestivo, pois a sentença foi publicada em 03.09.2024, encerrando o prazo recursal em 29.09.2024, mas o apelo foi protocolado somente em 02.10.2024, em desconformidade com o art. 1.003 do CPC.

A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT reconhece que recursos manifestamente intempestivos são inadmissíveis, conforme art. 932, III, do CPC.

Diante da inadmissibilidade do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 15% do valor atualizado da causa, respeitando o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A intempestividade de recurso interposto após o prazo legal configura sua inadmissibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, 85, §11, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 152.199/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Itacir Boschetto, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de revisão de contrato que move contra a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR, julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato, apontando cobranças relativas a IOF, tarifa de cadastro, registro de contrato, capitalização de juros e seguro prestamista como práticas que violam a legislação consumerista e a boa-fé contratual. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 250025169), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo.

Com razão
.
Cinge-se dos autos que Itacir Boschetto ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR, tendo o douto magistrado
a quo
julgado improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 250025163).

Irresignado, o apelante sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato, apontando cobranças relativas a IOF, tarifa de cadastro, registro de contrato, capitalização de juros e seguro prestamista como práticas que violam a legislação consumerista e a boa-fé contratual. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, compulsando os autos, verifico que a r. sentença foi publicada em 03.09.2024 (id. 250025166), tendo a parte até o dia 29.09.2024 para manifestação, conforme se verifica no sistema PJE, contudo, o presente recurso de apelação foi interposto somente em 02.10.2024 (id. 250025165).

Sendo assim,
mister
se faz contar que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da sentença, confira,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

Visto isso, na espécie, reafirmo que a r. sentença foi publicada em 03.09.2024 (id. 250025166), tendo a parte até o dia 29.09.2024 para manifestação, conforme se verifica no sistema PJE, contudo, o presente recurso de apelação foi interposto somente em 02.10.2024 (id. 250025165)

À vista disso, não há dúvidas da intempestividade do apelo interposto, conforme certidão de id. 250025166, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.”
(TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Ademais, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição do recurso cabível.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado à regra do art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
acolho a preliminar
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 18 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024